Tribunal: TJPA
Processo: 0801097-57.2023.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9585 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801097-57.2023.8.14.0025

APELANTE: ANTONIO GALDINO DA CONCEICAO

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801097-57.2023.8.14.0025

RECORRENTE: ANTONIO GALDINO DA CONCEIÇÃO

ADVOGADO: PAULO HENRIQUE ALMEIDA DA SILVA - OAB PR106319-A, LUCAS GABRIEL RIBEIRO BORGES - OAB PR111629-A

RECORRIDO: BANCO BMG S.A.

ADVOGADO: FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - OAB PE32766-A, BANCO BMG S.A.

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM. VALIDADE DO CONTRATO. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por ANTONIO GALDINO DA CONCEIÇÃO contra sentença da Vara Única da Comarca de Itupiranga que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada em face do BANCO BMG S.A., julgou improcedentes os pedidos autorais. O apelante sustenta que jamais contratou cartão de crédito consignado com reserva de margem (RMC), mas sim empréstimo consignado tradicional, afirmando não ter recebido o cartão físico, não ter utilizado crédito rotativo e não ter sido devidamente informado sobre a natureza do contrato. Requer a declaração de inexistência do débito, devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais. A instituição financeira defende a legalidade da contratação e a inexistência de vícios ou danos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento ou falha no dever de informação na contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme Súmula 297 do STJ, impondo o dever de informação clara e adequada ao consumidor.

O contrato firmado entre as partes, identificado como "Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG S.A.", contém cláusulas destacadas e específicas quanto à modalidade contratada, evidenciando o cumprimento do dever de informação.

A documentação constante nos autos, incluindo autorização de desconto em folha e comprovantes de TED, comprova a contratação regular e o recebimento dos valores, afastando a alegação de vício de consentimento.

Não há elementos nos autos que indiquem induzimento em erro ou má-fé por parte da instituição financeira, tampouco que demonstrem que o autor foi compelido a contratar modalidade diversa da que expressamente subscreveu.

O fato de o benefício previdenciário do autor estar comprometido com outros empréstimos não configura, por si só, ilicitude ou imposição indevida, tratando-se de circunstância pessoal alheia à legalidade da contratação.

Ausentes elementos de prova robusta quanto à existência de danos morais, não se configura o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável é válido quando firmado de forma clara, com assinatura expressa e documentação idônea.

O dever de informação é considerado cumprido quando o instrumento contratual explicita, em destaque, a modalidade contratada e seus encargos.

A ausência de recebimento do cartão físico não descaracteriza a contratação quando há aceitação formal e recebimento dos valores contratados.

Não configurado o vício de consentimento nem a falha na prestação do serviço, não há falar em repetição de indébito ou indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 4º, IV, e 6º, III; IN INSS/PRES nº 28/2008, art. 16, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 297.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801097-57.2023.8.14.0025

RECORRENTE: ANTONIO GALDINO DA CONCEIÇÃO

ADVOGADO: PAULO HENRIQUE ALMEIDA DA SILVA - OAB PR106319-A, LUCAS GABRIEL RIBEIRO BORGES - OAB PR111629-A

RECORRIDO: BANCO BMG S.A.

ADVOGADO: FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - OAB PE32766-A, BANCO BMG S.A.

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível interposta por ANTONIO GALDINO DA CONCEIÇÃO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itupiranga que, nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais
, ajuizada em face do
BANCO BMG S.A.
julgou
improcedentes os pedidos formulados pelo autor
, sob o fundamento de que restou comprovada a regularidade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), por meio dos documentos apresentados pela instituição financeira ré (incluindo termo contratual, cópias de documentos pessoais, comprovantes de TED e faturas).

Em suas razões recursais, o apelante alega, em síntese, que jamais contratou cartão de crédito com desconto em reserva de margem consignável (RMC), mas sim empréstimo consignado comum e que não houve prestação de informações claras sobre a natureza do negócio jurídico, configurando vício de consentimento e afronta ao princípio da transparência (arts. 4º, IV, e 6º, III, do CDC).

Afirma nunca ter recebido cartão físico, tampouco realizou compras ou utilizou crédito rotativo, sendo os descontos mensais apenas para abater encargos, sem reduzir o saldo devedor.

Aponta que há violação à Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008, especialmente o art. 16, § 3º, que veda a utilização do cartão para saque e que restaram configurados danos morais pela indevida imposição de dívida impagável, agravada pela hipervulnerabilidade do autor, pessoa idosa e de baixa renda.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, com a procedência total dos pedidos iniciais, para declarar a inexistência da relação jurídica, a condenação à devolução em dobro dos valores descontados e à indenização por danos morais.

Em contrarrazões, o recorrido sustenta a legalidade e regularidade da contratação, com apresentação de documentos idôneos que comprovam a adesão do autor à modalidade de cartão consignado defendendo que não há fraude ou ilicitude na contratação, tampouco qualquer falha na prestação de serviço.

Afirma que houve recebimento dos valores contratados mediante TED, conforme admitido pelo próprio autor e que não restou configurado qualquer dano moral indenizável.

Assim, pugna pela manutenção integral da sentença e condenação do apelante em honorários recursais.

É o relatório.

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita deferida à apelante.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A
quaestio juris
arguida perante esta Instância Revisora consiste
em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao julgar improcedente o pedido autoral.

Inicialmente, ressalto que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
“Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Na exordial
, o autor, ora apelante, suscitou a invalidade da negociação entabulada, aduzindo que desejava contratar um empréstimo consignado tradicional, entretanto foi ludibriado pela instituição financeira a contratar o serviço de cartão de crédito com reserva de margem consignada, devendo o contrato ser anulado e restituído de forma dobrada os valores descontados indevidamente.

Por outro lado, o banco apelado, em sua defesa, alega que o apelante contratou o serviço e teve plena ciência das cláusulas contratuais. Junta contrato e comprovante de transferência.

Em análise aos autos, adianto que não assiste razão ao apelante.

Isso porque é sabido que vigora, nas relações entre particulares, o princípio da autonomia privada, devendo o magistrado, via de regra, respeitar a vontade das partes, salvo quando demonstrada violação a preceitos de lei ou mácula na sua livre manifestação.

Deste modo, atento também ao princípio da força obrigatória dos contratos (“pacta sunt servanda”), sendo o negócio jurídico firmado por agentes capazes e com objeto lícito, além do necessário respeito à sua forma, não há como se conceber o reconhecimento da sua nulidade quando o pleito emanar de sentimento que em muito se aproxima de mero e caprichoso arrependimento.

Ora, resta evidente que o recorrente contratou o serviço de cartão de crédito com reserva de margem consignado, conforme demonstrado pelo Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG S.A. e autorização para desconto em folha de pagamento (ID n°

26140973).

De outro aspecto, é também sabido que, em se tratando de negócios jurídicos regidos pelas leis consumeristas, em que há típica utilização de contratos de adesão (o que por si só não importa em nulidade), o consumidor deve ter assegurado, quando da contratação, o direito à informação adequada e clara sobre o produto/serviço contratado, com especificação correta, dentre outras questões, das características, qualidade e preço daquilo que está contratando, nos termos do art. 6º, inc. III, do CDC.

Assim, notadamente para a espécie dos autos, vejo que restou devidamente comprovado pelos documentos juntados que o contrato de cartão de crédito, com pagamento consignado em folha, foi livremente firmado entre as partes, preenchendo todos os requisitos para sua validade, inclusive quanto às já referidas e necessárias informações.

O apelante anuiu expressamente com o “
TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO
“, exposto com clareza e em destaque, que contém expressa previsão de desconto mensal em benefício previdenciário da reserva consignada para pagamento correspondente ao valor mínimo indicado nas faturas, além de todos os encargos incidentes na operação, além dos comprovantes da disponibilização do valor ao requerente, ora apelante.

Ressalta-se que, da minuciosa análise do instrumento contratual, não há qualquer menção, máxime com intuito indutivo, a empréstimo consignado tradicional, como também inexiste qualquer texto, trecho ou alusão que indique ser essa a modalidade contratada, constando inúmeras menções que o empréstimo se daria através de cartão de crédito, com reserva de margem.

Logo, não há como se apontar qualquer falha no dever de informação da instituição financeira, até porque os referidos excertos contratuais apontam suficiente grau de transparência na contratação, como já mencionado.

Além disso, também inexiste, no conteúdo da instrução, qualquer mínimo indício de prova que admita a ideia de ter havido, de parte do Réu, a prática de qualquer eventual ato de induzimento em erro, senão a utilização desta modalidade de crédito por ser aquela que poderia a parte autora ter acesso em razão do comprometimento do seu benefício previdenciário com outros empréstimos consignados.

Com efeito, muitas vezes os descontos realizados sobre o benefício previdenciário dos aposentados revelavam a modalidade contratada como a única forma ainda viável de obtenção de empréstimo naquela oportunidade, já que o benefício se encontra comprometido com descontos derivados de outros empréstimos consignados, celebrados com outras instituições financeiras.

Assim
, a sentença vergastada, que julgou improcedente o pleito exordial, está corretamente fundamentada na ausência de demonstração de nulidade ou vício de consentimento, bem como se baseia, principalmente, na demonstração da utilização inequívoca do serviço disponibilizado pelo apelado ao apelante, em sua conta bancária.

As razões e fundamentações do juízo de piso se mostram ponderadas e escorreitas, de maneira que não merece reforma ou correção a sentença de mérito objurgada.

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER

E

NEGAR

PROVIMENTO

À APELAÇÃO
,
mantendo inalterada a sentença guerreada
.

É O VOTO.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 15/09/2025